Tribunal: TJDFT
Processo: 0741208-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741208-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ARTUR BATISTA DE LIMA NETO REQUERIDO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação proposta por ARTUR BATISTA DE LIMA NETO contra sentença proferida no mandado de segurança 0708804-84.2023.8.07.0018 impetrado contra ato que o eliminou do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça Rômulo Douglas Gonçalves de Oliveira, oficia pelo não conhecimento do pedido. É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da sentença “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC). No caso, a sentença proferida no mandado de segurança transitou em julgado sem a interposição de apelação pelo recorrente (ID 177346776, processo originário). Assim, o requerente carece de interesse processual quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. NÃO CONHEÇO do pedido. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator